Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711261-02.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RAOUF FARID MERHEB, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RECORRIDO: RAOUF FARID MERHEB, TERRACAP DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 5031101 e de ID 5031110, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, e inadmitiu o apelo constitucional manejado por RAOUF FARID MERHED E OUTRA. Houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), afetado para a uniformização da controvérsia “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26085849). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019